Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. FACULDADE. AUSÊNCIA DE. PREJUÍZO. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o julgamento simultâneo de processos conexos constitui faculdade do juiz, razão pela qual, suposta nulidade da r. sentença pela adoção de tal faculdade só poderia ser decretada se evidenciado o prejuízo para a parte, nos termos do artigo 282, § 1o, do CPC/15, circunstância não configurada.
2. A revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial, mas não importa julgamento automático pela procedência dos pedidos, devendo o magistrado analisar o pleito autoral de acordo com as provas coligidas aos autos e a legislação pertinente.
3. No caso concreto, inexistem provas hábeis a afastar a confissão tácita da existência de contrato verbal e da inadimplência que advém da revelia, motivo pelo qual se mostra correta a decretação da rescisão do contrato de locação, com a consequente determinação de despejo do imóvel e pagamento dos débitos.
4. Apelação conhecida e não provida.